Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-71.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-71.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MARISA MAIA DE AMORIM LEITE - CPF: 109.052.351-34 (IMPETRANTE), 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (LITISCONSORTES), AF SILVA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 21.574.665/0001-89 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE OS MESMOS BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU AS BAIXAS DAS PENHORAS, POR HAVER PLURALIDADE DE PENHORAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO EXEQUENTE. DEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não há impedimento jurídico quanto à pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, conforme prevê o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assegurada à preferência de cada credor.

Devem ser mantidas as penhoras e averbações nas matrículas dos imóveis de titularidade do devedor, pois visa a garantia da satisfação do crédito executado, devendo ser observada, apenas, a ordem de prioridade nos pagamentos.

Se forem necessários conhecimentos especializados para realizar a avaliação do imóvel penhorado, o Oficial de Justiça poderá ser auxiliado por um corretor de imóveis ou perito em comércio imobiliário.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão proferida na Reclamação no 1035088-33.2022.8.11.0001, que determinou o cancelamento dos registros de penhoras nas matrículas dos imóveis constritados.

A liminar foi deferida para que, por ora, não sejam efetuadas as baixas dos registros de penhora dos imóveis, nem canceladas as constrições, conforme decisão lançada no ID 211249179 em 18/04/2024.

A autoridade coatora prestou informações no ID 212867159 e os litisconsortes não foram intimados em razão de alteração do endereço, conforme certidão lançada no ID 214426195 em 13/05/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1000617-71.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Marisa Maia de Amorim Leite

Impetrado:

Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Secolo Negócios Imobiliários Eireli e AF Silva Empreendimentos e Incorporações Ltda. - ME

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A Impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja revogada a decisão que determinou a baixa da penhora e averbação dos bens móveis localizados, bem como que seja deferida a dilação de prazo para a tentativa de realização/contratação de avaliador perito para o bem penhorado.

Averíguo que a presente ação se encontra em fase de cumprimento de sentença e que após a penhora dos imóveis, matrículas de no 41.966, 127.650 e 132.823, houve a averbação destas, junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital.

Contudo, não foi possível concluir a avaliação dos imóveis pelo oficial de justiça, tendo sido requerido pela exequente a nomeação de perito avaliador, pedido que foi indeferido, pelo fato dos imóveis constritados possuírem diversas penhoras e credores com prioridades, e que a manutenção das penhoras se mostra incompatível com rito dos Juizados Especiais, por isso determinou a baixa das penhoras dos referidos imóveis.

Apesar de haver outras penhoras preexistentes dos imóveis, não há porque haver a baixa das penhoras, pois nada impede o lançamento de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, o fato de já ter havido penhora no bem gera a preferência de quem penhorou primeiro.

Dessa forma, a meu ver, as penhoras devem ser mantidas, uma vez que recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência, conforme prevê o artigo 797 § único do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.

A execução, ou o cumprimento da sentença, deve ser processada no interesse e benefício do credor. O simples fato de existirem outras penhoras previamente averbadas nas matrículas dos imóveis penhorados, que geram direito de preferência, não autoriza a determinação, de ofício, do cancelamento das constrições, sem que haja outros bens para garantir a execução, pois se o valor da alienação dos bens extrapolar o crédito de quem primeiramente efetuou as averbações, observada a ordem de preferência, poderá sobrar valor para o exequente.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

O fato do bem móvel possuir restrições anteriores não obsta nova penhora sobre a coisa, porquanto a mera multiplicidade de constrições não prejudica credores que, conforme expressa previsão legal, tem assegurado seu direito de preferência. Ademais, o indeferimento da medida constritiva coloca em risco a própria satisfação do crédito exequendo. Segurança concedida.

(
TJ-MS
- MSCIV: 14012958220208120000 Ivinhema, Relator: Juíza Saskia Elisabeth Schwanz, Data de Julgamento: 09/09/2020, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 11/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL POR OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO ARTIGO 797 CPC. NÃO HÁ OUTRO BEM PASSÍVEL DE PENHORA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil destinado à proteção de direito líquido e certo quando perpetrada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública, conforme se extrai do texto do art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e art. 1o da Lei n.o 12.016/2009.

2. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a ação de segurança para impugnar ato judicial é admissível no caso em que do ato impugnado advém dano irreparável cabalmente demonstrado (RTJ 70/504).?

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda, admite que seja impetrada a ação constitucional nos casos em que o ato coator revela-se teratológico, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Cito, dentre muitos julgados nesse sentido, o seguinte: “?MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. TEMA APRECIADO PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder (?) ( MS 21.463?SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p? Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19?08?2015, DJe 18?11?2015). Grifo nosso.?

4. Insta salientar, por oportuno, que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

5. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

6. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado.

7. No caso em apreço, entendo estar configurado o direito líquido e certo do impetrante, pelas razões que passo a expor.

8. Insurge-se, a impetrante, contra ato praticado pela autoridade indigitada coatora, a qual indeferiu a penhora do veículo, sob o fundamento que o referido veículo já teve restrição de circulação junto a 24a Vara Cível e de Arbitragem de Goiânia, e ainda, já foi determinado a expedição de mandado de penhora.

9. Observo que razão assiste ao impetrante em requerer a penhora do veículo, pois recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência.

10. Desse modo, entendo ser cabível a penhora do veículo indicado pelo impetrante, haja vista que esta pode ser a única forma do crédito ser satisfeito.

11. Cumpre ressaltar que, nos termos do parágrafo único do art. 797 do Código de Processo Civil, ?Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência?.

12. Ademais, consoante o disposto no art. 908 do Código de Processo Civil, ?havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências?

13. Com efeito, da leitura dos dispositivos transcritos acima, entendo que nada impede a pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem, podendo a constrição requerida ser realizada para garantia da satisfação do crédito executado, devendo ser observada, apenas, a ordem de prioridade de pagamento.

14. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA REQUERIDA, CONSIDERANDO O VALOR DO DÉBITO E QUE OS VEÍCULOS INDICADOS POSSUEM DIVERSAS RESTRIÇÕES JUDICIAS. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. O Código de processo Civil, em seus Art. 797 e 908, estabelece que recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência, evidenciando a possibilidade de haver pluralidade de credores ou exequentes. Admissível, portanto, a pluralidade de penhoras sobre os veículos indicados pelo exequente, inclusive considerando o valor do débito, pois, em que pese os automóveis possuírem valor superior ao montante da dívida, há de se levar em conta a depreciação dos bens para fins de alienação, bem como que os veículos apontados já contêm restrições anteriores, sendo certo que deverá ser observada a ordem de prioridade de pagamento. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA DEFERIR A PENHORA DOS VEÍCULOS ENCONTRADOS EM NOME DOS AGRAVADOS E INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE, INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER RESTRIÇÕES JUDICIAIS PRÉVIAS. (TJ-RJ - AI: 00354131120198190000, Relator: Des (a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 19/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)?.

15. Nas circunstâncias descritas, não há óbice na penhora do veículo indicado pelo impetrante, a qual servirá como garantia à execução. Por consequência, a situação não fere os princípios norteadores dos Juizados Especiais orientados pela celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2o, da Lei. 9.099/95).

16. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido do impetrante e, de consequência, extinto o presente processo, com resolução do mérito, concedendo a segurança pretendida, no sentido de ser realizada a penhora do veículo, marca/modelo FIAT/FIORINO 1.4 Flex, placa ONM-9018. Com a consequente expedição do mandado de penhora, intimação e avaliação do veículo indicado, devendo a secretaria tomar as providências necessárias para o cumprimento da diligência, observando-se os dados indicados pelo impetrante.

17. Ato contínuo, expeça-se ofício a autoridade coatora informando acerca do presente acórdão.18. Outrossim, custas processuais arcadas pelo impetrante (evento no 01, arquivo 06). Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie, de acordo com o artigo 25 da Lei no 12.016/2009, bem como a súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal e súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça.19. Transitada em julgado, arquivem-se os autos após a baixa de minha relatoria no sistema de 2o grau dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

(TJ-GO 52734062420208099001, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2020)

No tocante as avaliações dos imóveis penhorados, estas não foi realizada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão negativa de avalição que certificou a impossibilidade da avaliação dos bens penhorados, sob o argumento de que não possui qualificação técnica para elaboração do auto de avaliação.

Se o Oficial de Justiça não tiver condições de efetuar a avaliação, poderá ser auxiliado por um corretor ou perito em comércio imobiliário na elaboração do laudo de avaliação, em conformidade com o disposto no art. 870 e parágrafo único do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Deve ser ressaltado que, se houver outros credores preferenciais, cujos créditos extrapolam o valor dos imóveis penhorados, de nada adiantará efetuar neste feito as alienações em hasta pública, pois neste caso os credores preferenciais ficarão com todo o valor e nenhum centavo irá para exequente.

De toda forma, se a exequente requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para realizar as diligências extrajudiciais, com o objetivo de produzir avaliação dos bens imóveis penhorados, que foi indeferido. A meu ver, deve ser alterada tal decisão, levando em conta que o objetivo do cumprimento de sentença é tentar receber o crédito, podendo ainda a exequente apresentar estimativa da avaliação dos imóveis, conforme previsão legal no art. 871, inciso I, do Código de Processo Civil, simplificando o procedimento, sendo desnecessário qualquer expertise do juízo.

Portanto, incabível a efetivação das baixas das penhoras, visto que são expectativas de que a exequente possa receber seus créditos, ainda que existam penhoras preexistentes, devendo ser concedida a segurança deste
Mandamus
a fim de se evitar um dano irreparável à Impetrante/Exequente.

Ante o exposto
,
CONCEDO A SEGURANÇA
para manter as penhoras dos imóveis objetos das matrículas n. 41.966, 127.650 e 132.823 junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital, que foram averbadas. Bem como concedo a dilação do prazo de 30 (dias), ao Impetrante, para que apresente a avaliação dos referidos bens.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024